Tribunal: STF
Processo: AI 551658
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
ICMS. VENDAS A PRAZO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À
 CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
A controvérsia relativa à incidência do
ICMS sobre a correção monetária incluída no preço de venda a prazo
das mercadorias é matéria de índole infraconstitucional. Eventual
ofensa à Constituição do Brasil, se houvesse, ocorreria de forma
indireta, o que impede à admissão do recurso extraordinário.
Agravo
 regimental não provido.